Tribunal: TJSP
Processo: 1501519-92.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Matéria preliminar rejeitada. Violação de domicílio e busca domiciliar irregular não verificadas. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação correta. Pena a merecer reparo. Redução da pena-base. Confissão qualificada que, a teor da jurisprudência do E. STJ, registrada a minha divergência, deve reduzir a pena. Regime fechado mantido.

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Matéria preliminar rejeitada. Violação de domicílio e busca domiciliar irregular não verificadas. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação correta. Pena a merecer reparo. Redução da pena-base. Confissão qualificada que, a teor da jurisprudência do E. STJ, registrada a minha divergência, deve reduzir a pena. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido.